Tribunal: STF
Processo: RE 1576419
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “ITCMD/DOAÇÕES PROVENIENTES DO EXTERIOR Ação Anulatória Pretensão do autor de que a ré se abstenha de inscrever os créditos constituídos no Auto de Infração de n. 4.141.906-6 em dívida ativa, bem como de incluir o autor no CADIN, de forma a eliminar qualquer restrição vinculada aos autos de infração para a emissão da certidão de tributos com situação regular e, no mérito, a procedência da ação, diante da inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD sobre doações advindas do exterior, bem como pelo reconhecimento administrativo da isenção do autor Sentença de procedência mantida Necessidade de regulamentação por lei complementar para a instituição do imposto sobre doações advindas do exterior Art. 4º da Lei Paulista nº 10.705/00 que deve ser entendido como de eficácia contida - Precedente deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido”. (eDOC 15, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, I, § 1º, inciso II, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a tese jurídica do Tema 825, da repercussão geral, aplica-se ao Estado de São Paulo. Afirma-se a superação do entendimento firmado pelo TJSP, na Arguição de Inconstitucionalidade 0004604-24.2011.8.26.0000, devendo ser respeitada a modulação dos efeitos estabelecidos por esta Corte no julgamento do referido paradigma.



    Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do tema 825, entendeu ilegítima a tributação, fixando a tese de que é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.



    Defende-se que, embora reconhecida a ilegitimidade da tributação, em razão da ausência de lei complementar, houve modulação dos efeitos para atribuir-lhe eficácia prospectiva, postergando sua aplicação para a data da publicação do acórdão, em 20.4.2021. Aduz-se que, nesse contexto, é legítimo o ITCMD relacionado a fatos geradores ocorridos até a data da publicação do acórdão, sendo devida sua cobrança.



    Afirma-se que, considerando que o acórdão do precedente foi publicado em 20.4.2021 e o fato gerador do ITCMD desta ação é anterior a esta data (2019 e 2020), é válida a cobrança do imposto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, entendo que a controvérsia dos autos corresponde, de fato, ao RE-RG 851.108 (Tema 825). No julgamento desse precedente, o Supremo Tribunal Federal tratou da possibilidade de os estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF.



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte firmou a tese de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”.



    Transcrevo abaixo a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente”. (RE 851.108, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 20.4.2021)



    Na ocasião, esta Corte assentou que, ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: (1) é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; (2) é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos.



    Assentou ainda que prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos - móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto.



    Nesse contexto, consignou que o art. 4º da Lei paulista 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois depende de lei complementar para operar seus efeitos, sendo descabida, antes da sua edição, a exigência do ITCMD, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. 



    Com relação à modulação, o entendimento é de que os efeitos da decisão tenha eficácia a partir da publicação do acórdão prolatado no RE 851.108, em 20.4.2021, conforme bem assentado na ADI 6.822. Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. ITCMD. Legislação estadual que institui hipótese de incidência na pendência de lei complementar. Bitributação. Modulação dos efeitos. RE 851.108 com repercussão geral. Necessidade de uniformidade de tratamento das legislações estaduais. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.123, de 27 de janeiro de 1989, do Estado da Paraíba, e 3º, I, a, e III, a e b; e 17, I e II, c, itens 1 e 2, do Decreto nº 33.341, de 27 de dezembro de 2012, do mesmo Estado, que disciplinam o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) em casos envolvendo algum elemento de conexão com o exterior. 2. Quanto ao mérito, no RE 851.108 (Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01.03.2021), este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “[é] vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Mantidas as circunstâncias fáticas e jurídicas que fundamentaram essa decisão, não há razão para mudança de entendimento. 3. No tocante ao pedido de modulação dos efeitos, há que se reconhecer um quadro de omissão deliberada do legislador federal em disciplinar o tema por lei complementar (art. 155, § 1º, III, da CF/1988) e de prolongada vigência de normas estaduais que introduziram as hipóteses de incidência tributária respectivas. Circunstâncias que justificam que se mantenham intactas algumas situações já consolidadas, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 4. Necessidade de acompanhar a modulação fixada no RE 851.108, dada a natureza objetiva do aludido processo. Ausência de uniformidade no tratamento do tema gera a inconsistência da jurisprudência desta Corte e a manutenção de diferentes prazos de vigência das legislações estaduais, sendo que todos esses atos normativos padecem do mesmo vício já reconhecido, com efeitos gerais, desde o julgamento do RE 851.108. 5. Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.123, de 27 de janeiro de 1989, do Estado da Paraíba, e 3º, I, a, e III, a e b; e 17, I e II, c, itens 1 e 2, do Decreto nº 33.341, de 27 de dezembro de 2012, do mesmo Estado. 6. Fixação da seguinte tese: “É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD, nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da CF/1988, sem a edição prévia de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.”. 7. Modulação dos efeitos da decisão para que o acórdão de mérito proferido nesta ação tenha eficácia, a partir da publicação do acórdão prolatado no RE 851.108 (20.04.2021), estando ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo marco temporal em que se discuta (1) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; ou (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 8. Apelo ao Poder Legislativo para que supra tal omissão e discipline a matéria do art. 155, § 1º, III, da CF/1988, por meio de lei complementar, uma vez que estamos diante de uma situação de clara tensão entre a Justiça tributária e a reserva de lei, que demanda a atuação do legislador”. (ADI 6.822, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2022)



    Nesses termos, o marco temporal da modulação da declaração de inconstitucionalidade é a data da publicação do acórdão prolatado no RE-RG 851.108 em 20.4.2021, ressalvando-se as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo marco temporal em que se discuta (1) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; ou (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.



    No presente caso, a ação foi ajuizada em 31.5.2024, de modo que não se enquadra em nenhuma das ressalvas à modulação dos efeitos do julgado. Assim, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o decidido no Tema 825.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente